Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-38.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
E M E N T A (DESA SERLY ADERE)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não havendo comprovação da existência da contratação, não há que se perquirir acerca da validade.
A restituição em dobro de valores tidos como indevidamente cobrados exige a efetiva demonstração da má-fé na conduta do fornecedor.
Comprovado o ato ilícito – a cobrança por contrato inexistente - e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.
Observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, o ânimo ofensivo do agente, as peculiaridades

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1001301-38.2021.8.11.0004

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), DANIEL LOPES DE MENEZES - CPF: 799.375.001-68 (APELADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DIVERGENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA - RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo comprovação da existência da contratação, não há que se perquirir acerca da validade.

A restituição em dobro de valores tidos como indevidamente cobrados exige a efetiva demonstração da má-fé na conduta do fornecedor.

Comprovado o ato ilícito – a cobrança por contrato inexistente - e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, o ânimo ofensivo do agente, as peculiaridade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco BMG S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Indenizatória Decorrente de Danos Materiais e Morais C/C Pedido de Antecipação de Tutela
, movida por
Daniel Lopes de Menezes.
Por conseguinte, condenou a sucumbência recíproca às partes, nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, suspensa a cobrança em relação ao autor, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a validade do negócio jurídico.

Enfatiza que o autor se beneficiou do numerário contratado, uma vez que foi transferido para a conta bancária dele.

Assevera a inexistência de falha na prestação de serviço e a ausência de ato ilícito, ensejador do dever de indenizar.

Alega que apesar da sentença entender pela improcedência do pedido no que se refere ao cartão de crédito consignado - reserva no 15616538, não revogou a tutela deferida de suspensão dos descontos relativos ao citado cartão, no benefício previdenciário do autor.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ou, alternativamente, seja reduzido o valor da indenização arbitrada, bem como da repetição do indébito para a forma simples, com a restituição do valor disponibilizado na conta do apelado.

Intimado o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Daniel Lopes de Menezes
ajuizou a demanda, aduzindo ser trabalhador rural aposentado, que em novembro/2020 o banco requerido creditou em sua conta bancária, via TED, o valor de R$ 4.106.78 (quatro mil, cento e seis reais e setenta e oito centavos), sem qualquer solicitação.

Que apesar de buscar administrativamente as providências necessárias a fim de devolver ao banco a quantia não solicitada e solucionar a questão, não obteve êxito.

Citado, sustentou o banco/apelante a existência e a regularidade da contratação, asseverando que o valor foi disponibilizado, em razão de empréstimo bancário formalizado pelo mutuário.

Do contexto probatório dos autos verifica-se que a contratação se deu de forma eletrônica, validada por fotografia, exatamente idêntica entre os contratos, Empréstimo Consignado - CCB reserva no 15616538 (
25/10/2019)
e n. 315827589
(16/11/2020
).

Considerando o Juízo singular comprovada a utilização do cartão – contrato n. 58379749, ante a apresentação das faturas do cartão de crédito, entendeu pela ausência de irregularidade na contratação.

Diante da ausência de comprovação da contratação regular do Empréstimo Consignado - CCB n. 315827589, entendeu o Juízo
“a quo”
pela nulidade do referido contrato.

A controvérsia não exige maiores ponderações, tendo em vista que o banco requerido/apelante não apresentou o contrato devidamente assinado pelo autor, tendo apresentado tão somente

os documentos assinados com a mesma “selfie” da contratação anterior do autor (Empréstimo Consignado - CCB reserva no 15616538), contando com mais de um ano de diferença, cuja legitimidade da contratação encontra embasamento nas faturas de utilização do cartão.

Portanto, imperioso reconhecer que o banco não desempenhou satisfatoriamente o ônus que lhe competia.

Desta forma, não havendo comprovação da existência da contratação, não há que se perquirir acerca da validade da avença.

Assim, de rigor o reconhecimento do direito autoral à desoneração dos pagamentos decorrentes do contrato inexistente, bem como a restituição em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, comprovado o ato ilícito – a cobrança por contrato inexistente - e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Com relação ao “
quantum”
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes, o ânimo ofensivo do agente, as peculiaridades do caso, além do critério da proporcionalidade, entendo razoável o “
quantum”
arbitrado na sentença.

Entendo coerente tão somente o inconformismo do banco no que se refere ao contrato de cartão de crédito consignado – reserva no 15616538, revendo a tutela deferida de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do apelado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para revogar a tutela antecipada inicialmente deferida, de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do apelado, relativas ao contrato de cartão de crédito consignado – reserva no 15616538, mantendo inalterada a sentença com relação ao Empréstimo Consignado - CCB n. 315827589.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Divirjo da relatora apenas para determinar que a restituição do indébito seja na forma simples, em razão do entendimento firmado nesta Câmara.

É como voto.

V O T O (
RETIFICADO-VENCEDOR
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Revejo o meu posicionamento e adiro ao voto do 1o vogal, Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023